Tribunal: TJSP
Processo: 1511387-35.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS- Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Fala dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus – Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório – Pena e regime bem fixados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511387-35.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
WILLIAN MOREIRA LIMA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511387-35.2020.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1511387-35.2020.8.26.0228
Origem: 18a Vara Criminal/Barra Funda
Magistrado: Dra. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães
Apelante: BRUNO WILLIAN MOREIRA LIMA OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no 40236
APELAÇÃO
TRÁFICO DE DROGAS- Materialidade e
autoria delitivas nitidamente demonstradas
Fala dos
policiais firmes e coerentes Validade - Depoimentos que
se revestem de fé-pública
Ausência de provas de que
teriam intuito de prejudicar os réus Quadro Probatório
seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório
Pena e regime bem fixados Recurso desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
BRUNO WILLIAN MOREIRA LIMA
OLIVEIRA, em face da r. sentença de fls. 117/119, que o
condenou à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 600 dias-multa, como incurso ao art. 33 da
Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o réu, buscando, em
síntese, a absolvição por falta de provas, ou a
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a
redução da pena, bem como alteração do regime inicial
imposto (fls. 137/141).
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.
145/149), a D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 160/162).
Relatei.
O recurso não merece provimento.
Consta dos autos que, no dia 25 de maio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511387-35.2020.8.26.0228 -Voto no
3
de 2020, por volta das 13 horas e 40 minutos, durante a
pandemia por COVID-19, na Rua Justino Simão de Oliveira,
na altura do número 92 - Brasilândia, nesta cidade e comarca
da Capital, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 59
(cinquenta e nove) porções de cocaína, com peso líquido de
25,1g (vinte e cinco gramas e um decigrama), 08 (oito)
porções de cocaína em forma de crack, com peso líquido de
1,2g (um grama e dois decigramas), e 92 (noventa e duas)
porções
de
Tetrahidrocanabinol
(THC),
popularmente
conhecida como maconha, com peso líquido de 209,4g
(duzentas e nove gramas e quatro decigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva restaram satisfatoriamente comprovadas pelo farto
conjunto probatório amealhado aos autos, notadamente pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de
constatação preliminar, laudo de exame químico-toxicológico,
bem como pela prova oral.
Não obstante a negativa do acusado
ofertada em juízo, além de restar isolada, está totalmente
na contramão dos demais elementos de convicção colhidos.
Vejamos.
Os policiais responsáveis pela ocorrência
informaram, em síntese, que já haviam abordado o réu
anteriormente no local onde é conhecido como ponto de
comercio
ilícito
de
entorpecente;
informou
Alex,
e
confirmaram, ainda, os policiais que ao ser notado que o réu
estava correndo, resolveram sair ao encalço do mesmo,
durante o percurso, e num primeiro momento, o réu veio a
dispensar algo, que posteriormente constatou-se ser o valor
em dinheiro apreendido, notadamente, trinta e nove reais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511387-35.2020.8.26.0228 -Voto no
4
Num segundo momento da fuga, e sobre uma laje o réu
dispensou a sacola onde estavam os entorpecentes,
notadamente cocaína e "maconha" que pela quantidade e
forma de embalo comprovavam, ainda, ser destinada ao
tráfico ilícito. O réu veio a negar o tráfico, no entanto,
esclarecem que em nenhum momento o perderam de vista.
Note-se
que
os
agentes
prestaram
depoimentos extremamente coerentes, claros e concisos em
ambas as sedes e narraram os fatos com precisão e riqueza
de detalhes, contando minuciosamente como se deu toda a
abordagem. Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar os apelantes, imputando-lhes crime tão sério, não
há nos autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da
defesa).
É que o estado tem seus agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual
irregularidade
ou
interesse
particular
na
condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção
da população, possuem fé-pública, sendo seus depoimentos
dignos de crédito e plena validade, mesmo porque, como dito
alhures, não restou provada qualquer intenção dos guardas
em, de alguma forma, prejudicar os réus.
Não se pode desmerecer o depoimento
dos policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo
firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511387-35.2020.8.26.0228 -Voto no
5
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar -
tal como ocorre com as demais testemunhas
- que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos
armários de reminiscências especiosas. Desde
que verossímeis; desde que partidas de
pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde
que nada se lhes oponha de valia há nenhuma
razão, de ordem alguma, para que se repudie a
palavra de, precisamente, pessoas a quem o
Estado confere a missão importantíssima de,
coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP
136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Ademais,
como
afastaríamos
tais
palavras, se na esmagadora maioria das prisões por crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511387-35.2020.8.26.0228 -Voto no
6
tráfico, como in casu, as únicas testemunhas são os próprios
policiais condutores? Seria um equívoco jurídico, com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes
e Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente réus em casos como o presente, em
que a fala dos policiais acaba sendo determinante para a
condenação.
A Justiça não pode fechar os olhos
para as evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário
estar sensível às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas,
utilizadas pelos criminosos para se furtarem da aplicação da
lei penal.
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e
deve ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de
alguns policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser
generalizada nem tida como regra, sendo certo que se
tratam de exceções, as quais, demais disso, devem ser
cabalmente comprovadas.
O conjunto probatório, como se vê, é
farto.
Não é demais ressaltar os depoimentos
totalmente uníssonos dos policiais, que, repise-se, nada
tinham contra o acusado e, portanto, não possuíam nenhuma
intenção em incriminá-lo falsamente
sendo pouco crível,
ainda, que estivessem com aquela quantidade de droga e
imputassem sua propriedade ao apelante, a troco de nada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511387-35.2020.8.26.0228 -Voto no
7
A prova da traficância, então, deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no
presente caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, pela grande
quantidade e variedade de droga apreendida, forma de
acondicionamento, local conhecido como pondo de venda de
drogas, e principalmente, pelos depoimentos firmes e
coerentes dos agentes, os quais descreveram com riqueza de
detalhes a dinâmica dos fatos e que não perderam o réu de
vista em nenhum momento, logo, visualizaram o momento em
que ele dispensou as drogas.
Como se sabe, o delito previsto no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06 é crime de ação múltipla,
admitindo várias condutas, como, “ter em depósito”,
“guardar” e “trazer consigo” a substância entorpecente, para
fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte,
depósito, guarda ou simples porte da droga,
desde que não seja para consumo pessoal. Daí
não haver falar em mero auxílio ao uso de
drogas, visto que a paciente foi flagrada na
posse de maconha e cocaína. (STJ - HC
211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Daí porque, ainda que não houvesse
situação típica de mercancia o que não é o caso , isso, por
si só, não seria suficiente para a exclusão do crime.
Ademais, ainda que, eventualmente,
fosse apenas usuário
fato que não foi comprovado
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511387-35.2020.8.26.0228 -Voto no
8
configuração do crime de tráfico continuaria possível, eis
que muitos traficantes se utilizam deste expediente para
sustentar o próprio vício.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante,
mormente na hipótese vertente, em que ambas se
mesclam no mesmo agente, preponderando a
última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
- ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO
DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE
- NÃO- CABIMENTO. Não é necessário que o
acusado seja surpreendido comerciando a droga
apreendida para que seja configurada a conduta
descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de
entorpecentes é um crime de ação múltipla, em
que se admite várias condutas. Impossível a
desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da
droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram
evidenciados
os
atos
de
traficância
pela
quantidade e a forma em que a droga foi
encontrada (vinte pedras de 'crack'e um pacote
de cocaína). Mesmo que consideremos o fato do
acusado ser usuário de 'crack' e cocaína, tal
condição
não
afasta
a
qualificação
de
traficante, ocorrendo a absorção do delito de
porte para uso pelo de tráfico.” (Apelação
Criminal
No
1.0625.04.037027-6/001
-
Comarca De São João Del-Rei. Relator: exmo.
Sr. Des. Sérgio Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Ocorre que a quantidade de droga
apreendida, bem como as circunstâncias da abordagem,
exaustivamente analisadas ao longo do voto, são totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511387-35.2020.8.26.0228 -Voto no
9
incompatíveis com a alegação de mero usuário.
Inadmissível,
portanto,
a
almejada
absolvição e desclassificação do delito, eis que as provas
colhidas são hábeis a ensejar a condenação por tráfico,
restando
nitidamente
demonstradas
sua
autoria
e
materialidade.
A pena também não merece reparo.
Na primeira etapa, em que pese a vasta
quantidade e variedade de droga apreendida, a pena-base foi
fixada no mínimo. Em seguida, presente as agravantes da
reincidência e aquela do art. 61, II, “j”, do CP, a reprimenda
foi exasperada em 1/5, tornando assim definitiva.
Aqui,
forçoso
alinhavar
que,
ao
contrário do alegado pela defesa, não é necessário que o
estado pandêmico tenha de alguma forma influenciado a
prática do crime, pelo contrário, basta que venha a ser
cometido em tal estado.
Por fim, correta a não incidência da
causa de diminuição prevista no parágrafo 4o do art. 33 da
Lei de Drogas, tendo em vista se tratar de acusado
reincidente.
Ademais, é inegável que a vasta
quantidade e variedade de droga apreendida denota intensa
atividade de traficância, o que, conforme entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, é indicativo de
participação em organização criminosa, o que impede a
aplicação do redutor, ainda que possuidor de bons
antecedentes. Confira-se:
“HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511387-35.2020.8.26.0228 -Voto no
10
CAPUT
DA
LEI
11.343/06).
PENA
CONCRETIZADA: 7 ANOS DE RECLUSÃO.
REGIME INICIAL FECHADO. APREENSÃO DE
157,3 KG DE MACONHA. PENA-BASE DE 8
ANOS
JUSTIFICADA.
ELEVADA
CULPABILIDADE
PELA
QUANTIDADE
DE
DROGA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, §
4o. DA LEI 11.343/06 EM RAZÃO DE AÇÕES
PENAIS E INQUÉRITOS EM ANDAMENTO.
QUANTIDADE DE DROGA, TODAVIA, QUE
INDICA
A
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARECER DO
MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM
DENEGADA.
1. É certo que todas as funções processuais
penais são de inescondível relevância, mas a de
denunciar, a de aceitar a denúncia, a de
restringir prematuramente a liberdade da
pessoa, a de julgar a lide penal e a de
dosimetrar a sanção imposta exigem específico
trabalho intelectivo de esmerada elaboração,
por não se tratar de atos burocráticos de
simples ou fácil exercício, mas sim de atividade
complexa, em razão de percutirem altos valores
morais e culturais subjetivos a que o sistema de
Direito confere incontornável proteção.
2. Na hipótese, a exacerbação da pena-base,
ainda que se retire a menção aos maus
antecedentes e, portanto, se reconheça a
primariedade do paciente, não pode retroceder
ao mínimo legal, uma vez que extremamente
elevada a culpabilidade em razão da quantidade
de droga apreendida.
3. Inviável a aplicação do redutor do art. 33,
§ 4o. da Lei 11.343/06 no caso concreto,
pois, apesar da primariedade do acusado, a
expressiva quantidade da droga indica sua
participação em organização criminosa.
4. Ordem denegada, em consonância com o
parecer ministerial.” (STJ, HC 140.211/MS, 5a
turma,
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
j.
22.09.2009) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511387-35.2020.8.26.0228 -Voto no
11
E mais:
“À luz da jurisprudência desta Corte, é de
ser mantido o afastamento do redutor do §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
quando o acórdão fundamenta-se na quantidade e na variedade das drogas
apreendidas, quais sejam, 42 porções de
cocaína, com peso de 26,87g; 05 porções de
maconha, com peso de 9,54g; e 14 porções
de crack, com peso de 6,43g, circunstâncias
aptas a indicar que o paciente dedicava-se a
atividades ilícitas, a embasarem o não
reconhecimento
da
figura
do
tráfico
privilegiado.” (HC 301.828/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA,
julgado
em
20/10/2015,
DJe
26/10/2015)” (HC 167.376/SP, Rel. Min. Gurgel
de Faria, 5.a Turma, DJe 01.10.2014) (grifei).
O regime aplicado foi o fechado e deve
ser mantido, de acordo com a determinação constante no
artigo 1o da Lei 11.464/07, que regula os crimes hediondos,
hipótese equiparada ao caso concreto, não havendo que se
falar na inconstitucionalidade da disposição, que busca
justamente dar tratamento diferenciado a este tipo de
crime, nos exatos termos da Constituição Federal.
Por outro lado, cumpre registrar que o
Magistrado pode fixar o regime inicial de cumprimento da
pena de acordo com seu convencimento - respeitados os
ditames legais para tanto, estabelecendo aquele que será
suficiente para reprovação e prevenção do delito, nos termos
do artigo 59, inciso III, do Código Penal.
De se observar, ainda, que o ilícito do qual
ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511387-35.2020.8.26.0228 -Voto no
12
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento
de tal vício.
Daí
o
reconhecimento
da
alta
periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de
pena privativa de liberdade em regime mais severo permitirá
ao réu uma maior recuperação, bem como a importante
reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua
conduta.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal qual
lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator